Tribunal: TJSP
Processo: 1034283-31.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito – autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação e utilização de cartão de crédito por longo período - - ação improcedente com imposição de multa por litigância de má-fé – ação temerária com alegações espancadas

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito – autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação e utilização de cartão de crédito por longo período - - ação improcedente com imposição de multa por litigância de má-fé – ação temerária com alegações espancadas pela farta prova documental produzida com a contestação – caracterização de abuso do direito de ação – art. 81 do CPC/15 – sentença mantida por seus próprios fundamentos - recurso improvido.*